Tribunal: STF
Processo: ARE 1387847
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “LITISPENDÊNCIA. Não comprovação. Em que pese o autor ter ajuizado ações impugnando os decretos legislativos que rejeitaram as contas dos anos de 2005 e 2007, não há comprovação da ocorrência do mesmo fundamento jurídico. Preliminar afastada. COMPETÊNCIA. Alegação de incompetência da Justiça Estadual. Inocorrência. Compete à Justiça Eleitoral julgar questão relativa à inelegibilidade do Prefeito. A hipótese dos autos trata de ação anulatória de decretos que rejeitaram as contas apresentadas pelo Poder Executivo. Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Município de Campinas. Pretensão de anular os decretos legislativos que rejeitaram as contas apresentadas pelo Prefeito. Exercícios financeiros de 2005 e 2007. Prescrição configurada. Decretos legislativos editados em2013. Ação proposta mais de 7 anos depois. Inteligência do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32. Prescrição reconhecida. AÇÃO ANULATÓRIA. Município de Campinas. Pretensão de anular os decretos legislativos que rejeitaram as contas relativas aos exercícios financeiros de 2006, 2009, 2010 e 2011. Alegação de excesso de prazo nas contas juntadas há mais de um ano após seu recebimento do TCE, invocando o art. 191, parágrafo único, III, do RICM de Campinas. Inadmissibilidade. Referido dispositivo que prevê prazo de 365 dias para julgamento das contas. Ausência de consequência se tal prazo for extrapolado. Ademais, regra que não se aplicaria a parte das contas questionadas, pois foi inserida no regimento somente em 2015 pela Res. 898/2015. Presunção de regularidade e legitimidade do ato administrativo não elidida. Improcedência mantida. Recurso Improvido” (eDOC 8, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LXXVIII; 37; 31, § 2º; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Inicialmente, alega-se que o acórdão que resolveu os embargos de declaração foi omisso ao não enfrentar todas as teses suscitadas (eDOC 12, p. 4).



    Nas razões recursais, afirma-se que o Tribunal de origem, ao não reconhecer que a Câmara Municipal descumpriu os prazos para o julgamento das contas anuais do Município do qual o recorrente foi prefeito, violou os princípios da administração pública, da segurança jurídica e da duração razoável do processo (eDOC 12, p. 11).



    Argumenta-se que, da remessa das Contas ao E. TCE ao julgamento final pela Câmara Municipal houve transcurso de lapso temporal muito superior aos 5 (cinco) anos, a indicar o excesso de prazo para a finalização desse ato complexo (eDOC 12, p. 14).



    Relata-se a demora no julgamento das contas da seguinte forma:



    “As contas anuais de 2005 foram julgadas pela Câmara somente em 2013 (oito anos) e a tramitação interna (após o parecer prévio do TCE) levou aproximadamente 4 anos. 



    As contas de 2006 foram julgadas em definitivo em 2015 (nove anos) e a etapa interna da Câmara (após o parecer prévio) levou aproximadamente 5 anos. 



    As contas anuais de 2007 foram julgadas em definitivo em 2013 e na Câmara a tramitação levou cerca de dois anos.



    As contas de 2009 foram julgadas em 2016 e na etapa interna da Câmara consumiram aproximadamente 2 anos. 



    As contas de 2010 foram julgadas em 2016 e na etapa interna levaram cerca de 2 anos. 



    As contas de 2011 foram julgadas somente em 2018 e na etapa interna consumiram cerca de 2 anos de tramitação” (eDOC 12, p. 15-16)



    Sustenta-se, assim, que o juízo político de desaprovação das contas pode subsistir, o que não podem ocorrer são efeitos sancionatórios da Lei de Inelegibilidades em razão da prescrição administrativa e da prescrição da pretensão punitiva (eDOC 12, p. 15).



    Requer-se, assim, que seja reconhecida a prescrição administrativa e a prescrição da pretensão punitiva da administração para se anular os Decretos Legislativos que julgaram as contas de 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2011 (eDOC 12, p. 18).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução nº 898/2015, da Câmara Municipal de Campinas) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou estar prescrita a pretensão de discutir os processos que resultaram na edição dos decretos legislativos que julgaram as contas referentes aos anos de 2005 e de 2007, visto que passados mais de 5 anos da edição dos decretos. 



    Com relação aos decretos legislativos que julgaram as contas dos anos de 2006, 2009, 2010 e 2011, consignou que o prazo previsto na Resolução nº 898/2015, da Câmara Legislativa de Campinas, para a tramitação do procedimento administrativo, não se aplica ao caso, por ser posterior aos períodos orçamentários sob análise, bem como que não há previsão legal de sanções contra a demora no julgamento das contas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “4. Com relação aos decretos legislativos impugnados, cumpre reconhecer a prescrição da ação com relação aos decretos legislativos nºs 3.594, de 16/05/2013 (cf. fls. 45) e 3.603, de 13/06/2013 (fls. 106), rejeitando as contas apresentadas relativas aos exercícios financeiros de 2005 e 2007. 



    Com efeito, tal situação está coberta pela prescrição.



    Isto porque o autor, em verdade, pretende a nulidade dos decretos legislativos editados no ano de 2013, tendo ajuizado a presente demanda em 2020, ou seja, 7 anos após.



    (...)



    Nestes termos, o autor tinha o prazo de 5 anos para questionar os atos legislativos. 



    Desta forma, a impugnação dos decretos legislativos nºs 3.594, de 16/05/2013 e 3.603, de 13/06/2013 está coberta pela prescrição. 



    5. Com relação aos outros decretos, a improcedência deve ser mantida. 



    O autor exerceu o cargo de Prefeito Municipal de Campinas, entre os anos de 2005 e 2011, tendo prestado contas de sua gestão perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Após rejeição das contas pelo Tribunal de Contas do Estado, a Câmara Municipal de Campinas decidiu pela rejeição das contas, nos termos dos Decretos Legislativos nºs 4023/2015 (fls. 89), 4084/2016 (fls. 154), 4131/2016 (fls. 195) e 4443/2018 (fls. 231). 



    Por sua vez, pretende o apelante anular os processos que culminaram na expedição dos Decretos Legislativos que julgaram as contas do Poder Executivo de Campinas dos exercícios de 2006, 2009, 2010 e 2011, com o argumento de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. 



    6. Contudo, seus argumentos não prosperam.



    Todavia, este regramento foi instituído pela Resolução 898, de 17/04/2015. 



    De acordo com o seu art. 3º, a referida resolução entrou em vigor na data de sua publicação. 



    Assim, como os decretos legislativos se referem à análise de contas dos exercícios financeiros de 2006, 2009, 2010 e 2011, não se aplica o prazo acima descrito na hipótese dos autos. 



    O pleito implicaria em aplicação retroativa da lei. 



    Ainda que assim não fosse, não há previsão de sanção para o caso de descumprimento do prazo para à análise das contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. 



    A interpretação dada pelo apelante não pode ser aceita, já que criou uma sanção para a demora no trâmite do decreto legislativo” (eDOC 8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E DE CSLL. PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. DEMORA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. FIXAÇÃO DE PRAZO PELA VIA JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. REGRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 720518 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.06.2015)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. DEMORA EXCESSIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1349899 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.04.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. REFIS. Processo administrativo fiscal. Demora na análise de pedido de utilização de créditos de terceiro. Prazo decadencial. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fato e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem solucionou a questão relativa ao prazo decadencial aplicável a processo administrativo no âmbito do REFIS à luz da legislação infraconstitucional pertinente, cujo exame é inadmissível em recurso extraordinário, uma vez que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 2. O reexame do conjunto fático-probatório da causa é operação vedada na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (RE 938163 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente